Tribunal: STF
Processo: RE 980602
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra a decisão por mim proferida, pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário que interpôs, maneja agravo regimental a União.
    Ataca a decisão impugnada ao argumento de violação direta dos arts. 2º, 3º, III, 5º, II, 145, § 1º, 150, § 6º, 153, III, 205 e 208 da Constituição Federal. Sustenta, em síntese:
    “Quanto ao seu primeiro fundamento, cumpre observar que o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, não aplicou a legislação infraconstitucional à espécie. Pelo contrário: aquela corte expressamente declarou inconstitucionalidade da legislação de regência. Destarte, manifesta a competência do Supremo Tribunal Federal para definir a questão eis que, consoante expresso no art. 102, III, alínea ‘b’, compete a esta Suprema Corte julgar Recurso Extraordinário contra decisão que ‘declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal’. 
    Quanto ao segundo ponto, cumpre observar que a razão ali aduzida pode servir de fundamento para justificar a procedência do recurso fazendário, não sua negativa de seguimento. É que, se é vedado ao judiciário estabelecer isenção não prevista em lei, resta claro o equívoco da decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal, pois, ao afastar o limite para a dedução de despesas com educação, previsto no art. 8º, II, ‘b’, conferiu maior abrangência a benefício fiscal concedido ao contribuinte do Imposto de Renda”. 
    Requer “a reconsideração da decisão agravada ou, em caso negativo, a sujeição do presente recurso à Turma, na forma regimental, tudo com o objetivo de reformar-se a decisão agravada, julgando-se, afinal, procedente o Recurso Extraordinário interposto, invertendo-se os ônus de sucumbência”.
    Destaco cuidar-se de recurso extraordinário aparelhado na violação dos arts. 2º, 3º, III, 5º, II, 145, § 1º, 150, § 6º, 153, III, 205 e 208 da Constituição Federal, manejado pela União, com base no art. 102, III, “a” e “b”, da Lei Maior, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região pelo qual concedida a segurança para afastar os limites da dedução de gastos com educação na declaração do imposto de renda.
    A matéria debatida, em síntese, diz a constitucionalidade das limitações legais à dedução de gastos com educação previstas na legislação do imposto de renda.
    Intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta
    É o relatório.
    Decido.
    Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do agravo regimental e passo ao exame do mérito.
    Assiste razão ao agravante.
    De fato, inaplicáveis, na espécie os óbices opostos na decisão agravada ao trânsito do recurso, uma vez que a matéria relativa à constitucionalidade das limitações legais à dedução de gastos com educação previstas na legislação do imposto de renda, foi objeto de inúmeros julgados desta Suprema Corte, razão pela qual reconsidero a decisão agravada e passo ao exame do mérito do apelo extremo.
    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, III, da Lei Maior, aparelhado na afronta aos arts. 2º, 3º, III, 5º, II, 145, § 1º, 150, § 6º, 153, III, 205 e 208 da Constituição Federal, manejado contra o acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região pelo qual concedida a segurança para afastar os limites da dedução de gastos com educação na declaração do imposto de renda.
    Admitido o recurso na origem, subiram os autos.
    Da detida análise dos fundamentos veiculados no extraordinário, concluo assistir razão à recorrente.
    A Corte de origem deu parcial provimento à apelação do recorrido para declarar a inconstitucionalidade da expressão “até o limite anual individual de R$ 1. 700,00 (um mil e setecentos reais)”, contida no art. 8º, II, “b”, da Lei nº 9.250/1995, que trata dos limites de deduções de despesas com educação do imposto de renda da pessoa física. O acórdão está assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. LIMITAÇÕES ÀS DEDUÇÕES COM DESPESAS DE INSTRUÇÃO. ART. 80, II, ALINEA ‘B’, DA LEI 9.250/95. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE ACOLHIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL. 1. O Órgão Especial desta Corte acolheu arguição para declarar a inconstitucionalidade da expressão até o limite anual individual de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais), contida no art. 8°, II, alínea ‘b’, da Lei 9.250/95 (TRF 3ª Região, Órgão Especial, Arguição de Inconstitucionalidade 0005067-86.2002.4.03.6100/SP, Rel. Des. Fed. Mairan Maia, DE 11.05.2012). 2. A questão não comporta maiores discussões na medida em que a referida decisão vincula os órgãos fracionários deste Tribunal, nos termos do art. 176 do Regimento Interno, razão pela qual deve ser mantida a sentença que concedeu a ordem nesse particular. 7. Apelação provida.”
    Nesse contexto, constato que o entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é vedado ao Poder Judiciário, sob pretexto de atenção ao princípio da igualdade, atuar como legislador positivo estabelecendo isenções tributárias não previstas em lei. Nesse sentido: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ECONÔMICO. CORREÇÃO MONETÁRIA DAS TABELAS DO IMPOSTO DE RENDA. LEI N. 9.250/1995. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR E CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E DO NÃO CONFISCO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, A ELE NEGADO PROVIMENTO. 1. Ausência de prequestionamento quanto à alegação de inconstitucionalidade formal da Lei n. 9.250/1995 por contrariedade ao art. 146, inc. III, alínea a, da Constituição da República. 2. A vedação constitucional de tributo confiscatório e a necessidade de se observar o princípio da capacidade contributiva são questões cuja análise dependem da situação individual do contribuinte, principalmente em razão da possibilidade de se proceder a deduções fiscais, como se dá no imposto sobre a renda. Precedentes. 3. Conforme jurisprudência reiterada deste Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário autorizar a correção monetária da tabela progressiva do imposto de renda na ausência de previsão legal nesse sentido. Entendimento cujo fundamento é o uso regular do poder estatal de organizar a vida econômica e financeira do país no espaço próprio das competências dos Poderes Executivo e Legislativo. 4. Recurso extraordinário conhecido em parte e, na parte conhecida, a ele negado provimento” (RE 388312, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Ac. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 11.10.2011).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. LIMITAÇÃO COM GASTOS EM EDUCAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. Não cabe ao Poder Judiciário ampliar os limites estabelecidos em lei para a dedução, da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física, de gastos com educação. Ao Judiciário não é permitido estabelecer isenções tributárias, redução de impostos ou deduções não previstas em lei, ante a impossibilidade de atuar como legislador positivo. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11)” (RE 984419 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 17.5.2018).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. LIMITAÇÃO COM GASTOS EM EDUCAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. Não cabe ao Poder Judiciário ampliar os limites estabelecidos em lei para a dedução, da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física, de gastos com educação. Ao Judiciário não é permitido estabelecer isenções tributárias, redução de impostos ou deduções não previstas em lei, ante a impossibilidade de atuar como legislador positivo. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (RE 984427 AgR, Rel. Min. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 17.5.2018).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA DAS TABELAS DO IMPOSTO DE RENDA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário autorizar a correção monetária da tabela progressiva do imposto de renda na ausência de previsão legal. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 964733 AgR, da minha lavra, 1ª Turma, DJe 22.3.2017).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre a Renda. Tabela progressiva. Correção monetária. Previsão legal. 4. Impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo. 5. Constitucionalidade da norma infraconstitucional. Limites à dedução de gastos com educação. 6. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 963412 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 07.02.2017).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Imposto de renda. Isenção. Alcance do benefício. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional. Impossibilidade de atuação do judiciário como legislador positivo. Efeito confiscatório da exação. Súmula nº 279/STF. 1. A suposta ofensa à Constituição somente poderia ser constatada a partir da análise e da reinterpretação da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a qual é insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer isenções de tributos não previstas em lei. 3. O caráter confiscatório da exação, no caso em exame, somente seria aferível mediante reexame do quadro fático-probatório. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido” (RE 852409 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 30.4.2015).
    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. LEGISLAÇÃO QUE ESTABELECE LIMITES À DEDUÇÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do STF é no sentido de que não pode o Poder Judiciário estabelecer isenções tributárias, redução de impostos ou deduções não previstas em lei, ante a impossibilidade de atuar como legislador positivo. 2. Assim, não é possível ampliar os limites estabelecidos em lei para a dedução, da base de cálculo do IRPF, de gastos com educação (AI 724.817-AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 09-03-2012; e RE 603.060-AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 03-03-2011). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 606.179-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 04.6.2013).
    “IMPOSTO DE RENDA – CORREÇÃO DAS TABELAS – PRECEDENTE DO PLENÁRIO. Ao julgar o Recurso Extraordinário nº 388.312/MG, oportunidade em que fiquei vencido, o Pleno concluiu não caber ao poder judiciário impor a correção monetária da tabela progressiva do imposto de renda quando ausente previsão legal nesse sentido. AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé” (AI 643905 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 06.6.2013).
    A existência de precedentes firmados pelo Supremo Tribunal Federal autoriza o julgamento imediato de causas que versem o mesmo tema, consoante se denota dos seguintes julgados: ARE 686.607-ED/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 03.12.2012; ARE 707.863-ED/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 20.11.2012; e RE 1215332 AgR-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 14.12.2020. assim ementado:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS IMPORTAÇÃO. ESTADO DE SÃO PAULO. VALIDADE DA LEI LOCAL A PARTIR DA LC 114/2002. DECISÃO DO PLENÁRIO. APLICAÇÃO IMEDIATA. POSSIBILIDADE. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1221330, fixou a seguinte tese: I - Após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, devendo tal tributação estar prevista em lei complementar federal. II - As leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 114/2002. 2. No caso do Estado de São Paulo, a lei local foi editada após a EC 33/2001, mas antes da LC 114/2002, de modo que a produção de seus efeitos ocorre a partir da vigência da lei complementar geral. 3. A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do acórdão. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e, forte nos arts. 932, V, “b”, e 21, §§ 1º e 2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença proferida pela 5ª Vara Federal Cível da Subseção Judiciária de São Paulo (fls. 113-9, Doc. 8). Julgo prejudicado o agravo regimental.
    Publique-se.
    Brasília, 04 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora